Tribunal: TJDFT
Processo: 0705020-54.2022.8.07.0012
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA: FACÃO DE CABO PRETO, MARCA TRAMONTINA, COM LÂMINA DE 40 CM, AFIADA E PONTA PERFURO CORTANTE. CONTUNDÊNCIA DA PROVA SUBJETIVA. TIPICIDADE DA CONDUTA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS: INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conduta infracional consistente em trazer consigo, em 10.7.2022, às 20h49, em “trailer” amarelo localizado em frente ao Mercado Cunha, na Vila São José, em São Sebastião/DF, arma branca (“facão de cabo preto, marca Tramontina, com potencial lesivo de Lâmina de 40 cm, afiada e ponta perfuro cortante” – id 47609823, p. 4).

2. Contexto probatório coeso: contundência da prova subjetiva fundamentada no depoimento da testemunha (policial militar), e os demais elementos indiciários (Registro de Atividade Policial n. 131402-2022 – id 47609823). Inexistência de contradição relevante entre os depoimentos prestados, em sede inquisitiva (“relato do policial” – id 47609823, p. 2) e em juízo (id 47609843), pelo policial militar L.C.P. que confirmou que, no dia dos fatos, nas proximidades de um bar, foi encontrado com o acusado um “facão” (na cintura dele). Outrossim, o próprio réu, em juízo, confessou que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros (id 47609844).

3. De outro vértice, a jurisprudência do TJDFT entende que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar na construção do convencimento do julgador, sobretudo se não existir, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.5.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.5.2017.

4. Ressalta-se que, o artigo 19 da LCP, desde o advento das Leis 9.437/97 e 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo, a persistir, portanto, a sua plena eficácia concernente às armas brancas. Frisa-se, ainda, que o elemento normativo do tipo penal (“sem licença da autoridade”) não se refere às armas brancas, de modo que resulta irrelevante à tipicidade penal. Precedentes: STJ, 5a Turma, RHC 66.979/MG, DJE 22.4.2016, TJDFT, 1a TR, acórdão 1136714, DJE 16.11.2018; 2a TR, acórdão 1127180, DJE 28.11.2018; 3a TR, acórdão 1116215, DJE 16.8.2018.

5. Resulta, pois, ilhada a tese recursal de atipicidade da conduta. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao artigo 19 do Decreto-lei 3.688/41 (LCP).

6. Tese recursal secundária. É de ser mantido o regime prisional fixado (semiaberto), por ser o apelante reincidente. Conforme sólido entendimento jurisprudencial (Súmula 269 STJ), a configuração da reincidência, por si só, autoriza a fixação do regime inicial semiaberto ao cumprimento da pena, ainda que esta tenha sido fixada em patamar inferior a quatro anos (Código Penal, art. 33, § 2o, alíneas “b” e “c”). Precedentes do TJDFT: 1a T. Criminal, acórdão 1035222, DJE 03.8.2017; 2a T. Criminal, acórdão 1018088, DJE 22.5.2017; e 3a T. Criminal, acórdão 1064096, DJE 11.12.2017.

7. No mais, insubsistente a tese recursal de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto, apesar de a reincidência não ter se operado em virtude da prática do mesmo crime, a medida não é socialmente adequada, porque, a despeito da condenação anterior (id 47609828, p. 11), o réu voltou a delinquir, o que demonstra a insuficiência da medida à prevenção (e repressão) da prática criminosa (precedentes do TJDFT: 2a T. Criminal, acórdão 1296559, DJE 18.11.2020; 3a T. Criminal, acórdão 1286877, DJE 08.10.2020).

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 86, § 5o). Sem custas nem honorários.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.